Tribunal: TJES
Processo: 5012380-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012380-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIMAR DA ROCHA COSTA
RECORRIDO: MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012380-60.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LUZIMAR DA ROCHA COSTA

RECORRIDO:
MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO
.
VALORES DEVIDOS EM CASO DE
ACIDENTE.

NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA.
RECURSO
INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MA
NTI
DA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11153978. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária, devidamente intimada.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11153978), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11153977), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos.
Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Publique-se e Registre-se. Intimem-se.”

Trata-se de ação de declaratória, proposta por LUZIMAR DA ROCHA COSTA. Narra o autor/recorrente que mantém relação contratual com o réu/recorrido MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE, sendo locatário de um veículo desde 13/12/2022. Alega que em 18/02/2023 sofreu um acidente com o carro, tendo comunicado o fato ao locador, e este informou que o autor deveria pagar o guincho até a empresa que realizaria o conserto. Alega que o requerido quis cobrar uma franquia de 20% do valor do veículo, sendo que o autor já havia pagado a última semana de locação, bem como realizou o pagamento de R$3.000,00, além de ter arcado com o conserto do veículo.

Alega que não pode continuar pagando aluguel de um veículo que não é consertado. Requereu a rescisão do contrato com o requerido, com a declaração de sua quitação, bem como a restituição da quantia de R$4800,00.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendida a improcedência do pleito autoral, visto que do documento contratual apresentado, na cláusula primeira, §4º, há a previsão que em caso de sinistro o locatário irá arcar com a quantia de 20% da tabela FIPE do veículo. Na cláusula segunda, §3º, há a previsão de que no período em que o veículo estiver em reparo, caberá ao locatário continuar com o pagamento das despesas das avarias e diárias de locação, sendo impossível declarar a quitação do contrato firmado entre as partes, quanto mais determinar a restituição de qualquer valor.

Irresignado, o autor/recorrente sustenta, em sede de recurso inominado que o requerido não informou corretamente as cláusulas contratuais na época da assinatura do contrato. Além disso, o requerido não saberia dizer o tempo que o carro ficou no conserto, e nem quando voltou a funcionar, sendo indevida a cobrança de montante não comprovado. Aduz que não pode continuar a pagar aluguel de um veículo que não é consertado.

Pois bem.

Em que pesem as alegações recursais, entendo que a parte contrária comprovou suficientemente ter cumprido com o dever de informação das condições que regiam o contrato de locação, não existindo nenhuma abusividade nos valores acordados e na hipótese de pagamento das despesas pelo locatário em caso de acidente.

Cumpre destacar que o Direito Civil brasileiro estabelece que os contratos têm força obrigatória, sendo regidos pelo princípio do
pacta sunt servanda
, em respeito à liberdade contratual. A intervenção judicial só é autorizada em casos mais graves e de alcance geral, em que uma prestação em face de uma das partes se torne excessivamente onerosa, o que não ocorre no caso concreto.

Ademais, os artigos citados em sede de Recurso Inominado não são aplicáveis à situação narrada, uma vez que não se trata de contrato de prestação de serviços (607, CC) ou de transporte (740, CC), mas sim de locação de móvel.

Quanto às alegações de que o montante utilizado no conserto não foi comprovado, percebe-se que o próprio contrato prevê a cobrança conforme tabela de valores (Id. 11153975), sendo ônus da parte autora comprovar minimamente seu direito e os fatos que o constituem, na forma do artigo 373, I do CPC, não havendo provas suficientes que justifiquem a rescisão contratual no caso concreto, nem indícios de que os valores acordados são excessivos ou indevidos.

Ao que tudo indica, os valores foram devidamente repassados, tendo a parte contrária cumprido com o dever de informação, enviado orçamento do conserto do veículo para a parte recorrente, conforme provas colacionadas aos autos, bem como pela audiência realizada.
Por esses
motivos,
voto pela manutenção
integral
da r. Sentença,
indeferindo os pleitos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Condeno a parte recorrente/parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação,
dispensado diante da concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3o do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)